Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712344-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ELEIÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ELEGIBILIDADE. GARANTIA DO DIREITO DE AÇÃO. MELHOR INTERPRETAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O artigo 303 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso. 4. Fica configurado o risco ao resultado útil do processo, quando a manutenção da decisão da Comissão Eleitoral em indeferir as candidaturas dos apelantes torna bastante difícil a realização da tutela futura em caso de serem julgados procedentes o pedido da ação principal, pois já teria ocorrido a eleição sem a participação dos apelantes e provável posse dos eleitos. 5. Recurso provido. Sentença cassada. Tutela antecipada deferida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 300 e 303, ambos do CPC, asseverando a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que não há plausibilidade do direito e pondera o relevante perigo de dano na hipótese de se prosseguir o processo eleitoral apenas com a participação da chapa integrada pelos recorridos; c) artigos 2o e 74, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando que conforme a natureza jurídica da FUNCEF, verifica-se o acerto da conclusão da Comissão Eleitoral quanto à inabilitação das chapas por conflito de interesses, pois os membros dos conselhos devem prezar pela sustentabilidade dos planos; d) artigo 11 da LC 108/2001, defendendo que o prosseguimento do processo eleitoral com apenas uma única chapa, integrada pelos ora recorridos, obstará o direito de escolha, que deve ser assegurado aos participantes e assistidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA, OAB/SC 11.985. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de publicação tão somente em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/DF 16.279. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 300 e 303, ambos do CPC, 2o e 74, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 11 da LC 108/2001, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar de a entidade alegar possível conflito de interesses, a eleição para cargo de conselho fiscal ou deliberativo da entidade parece não interferir em questão jurídica já ajuizada e submetida à apreciação pelo Poder Judiciário. O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso. Dessa forma, entendo que está presente a plausibilidade do direito. Referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaco que a manutenção da decisão da Comissão Eleitoral em indeferir as candidaturas dos apelantes tornará bastante difícil a realização da tutela futura em caso de serem julgados procedentes o pedido da ação principal, pois já teria ocorrido a eleição sem a participação dos apelantes e provável posse dos eleitos. Dessa forma, entendo estar preenchido o requisito relativo à existência de risco ao resultado útil do processo, considerando os elementos narrativos de ambas as partes, o que entendo ser suficiente para justificar a tutela provisória requerida” (id. 18151157 – Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA, OAB/SC 11.985; e dos recorridos, em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/DF 16.279. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016